Tribunal: STF
Processo: Rcl 87950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carlos Jorge Bezerra Franca, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Natal/RN, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.
Narra a inicial que o reclamante, policial penal, foi cautelarmente afastado e removido compulsoriamente para exercer suas funções em outra cidade, por força de decisão judicial fundamentada em sindicância instaurada para apurar supostas agressões e maus-tratos contra custodiado (eDOC. 1, p. 1).
Alega que, na mesma decisão, foi decretado o sigilo dos autos que, por sua vez, impede o acesso às provas documentadas. Desse modo, em 20 de novembro de 2025, foi formulado pedido de habilitação nos autos da sindicância, ainda não apreciado (p. 1). 
Requer, assim, a procedência da Reclamação, para que lhe seja assegurado o acesso integral aos documentos constantes dos autos, nos termos da Súmula Vinculante 14. 
O Juízo reclamado prestou informações (eDOC. 14).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela prejudicialidade do pedido (eDOC. 17). 
É o relatório. 
Decido.


De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, foi concedido acesso aos autos à defesa. Colho da manifestação do Juízo:

“Com vista dos autos, o Ministério Público requereu o arquivamento da Sindicância nº 5002320- 29.2025.8.20.0001, tendo em conta o exaurimento do seu objeto (providências urgentes), com a revogação parcial da decisão de afastamento cautelar dos policiais penais, prolatada em 07/10/2025, mantendo-se, contudo, a proibição de interação de todos os 26 investigados com a suposta vítima, sem prejuízo de quaisquer outras medidas cautelares penais que venham a ser eventualmente determinadas pelo Juízo de Garantias competente para supervisionar a investigação policial. 
Além disso, no tocante ao sigilo e aos pedidos de acesso aos autos pelos advogados dos policiais investigados, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento, por entender que se trata de medida inerente à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que foi prolatada nestes autos decisão que afeta interesses jurídicos dos investigados.
[...]
No caso, a defesa do policial penal Evanhoé Yuri Araújo de Pena peticionou em 25/11/2025 (evento 25), requerendo a habilitação nos autos, abrindo-se, em seguida, vistas ao Ministério Público, para manifestação, conforme se observa da movimentação processual. 
Dito isso, quanto à habilitação da advogada, este magistrado não se opõe, uma vez que é direito da parte ter acesso às informações relativas aos fatos que lhe são imputados, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, aqui ou alhures. Todavia, o acesso deverá ser restrito exclusivamente à advogada regularmente habilitada, devendo permanecer vedada a visibilidade pública dos autos, em razão do sigilo decretado” (eDOC. 14, p. 4)

Observo que o acesso aos autos, nos termos da SV 14,  foi franqueado à defesa.
Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
Ressalto, por fim, a necessidade de assegurar à defesa o acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente